Tribunal: TJSP
Processo: 2088264-90.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Execução por título extrajudicial – Improcedência liminar ao fundamento de que os requisitos do art. 50 do Código Civil não foram preenchidos – Relação de consumo – Aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28 do CDC) – Existência de indícios que, em tese, são suficientes para adoção da medida

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Execução por título extrajudicial – Improcedência liminar ao fundamento de que os requisitos do art. 50 do Código Civil não foram preenchidos – Relação de consumo – Aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28 do CDC) – Existência de indícios que, em tese, são suficientes para adoção da medida excepcional postulada pela agravante (dificuldade de localização para citação/intimação pode indicar encerramento irregular por má administração e inexistência de bens passíveis de constrição que inequivocamente obstaculizam o "ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores") – Necessidade de processamento do incidente com instauração do contraditório - Decisão reformada – Agravo provido.